Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715887-02.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS APARECIDO PEDRO APELADO: THALLES RAFAEL ARANTES QUEIROZ, S. O. D. S. D E S P A C H O Dê-se vista à parte apelante para ciência da recusa da proposta de acordo. Após, venham os autos conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator